Tribunal: TCU
Processo: 001.121/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3549/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.121/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessadas: Amanda Muhl (CPF XXX.520.654-XX); Andréia Soares (CPF XXX.812.270-XX); Bárbara Siqueira Haack (CPF XXX.824.390-XX); Cláudia Gonçalves de Carvalho (CPF XXX.725.240-XX); Gesiela Queiroz de Moraes (CPF XXX.145.260-XX); Kelly Magnus da Silva (CPF XXX.842.550-XX); Luana Sant Anna Martins Fernandes (CPF XXX.958.000-XX); Márcia Regina Wodarski (CPF XXX.144.730-XX); Sarah Grazielle Alves de Castro (CPF XXX.497.000-XX) e Tatiana Gularte Soares (CPF XXX.001.770-XX). 1.2. Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.